Tribunal: TJMT
Processo: 0003589-41.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003589-41.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMILTON MESSIAS DA SILVA - CPF: 923.847.731-00 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

—
IN
DEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Amilton Messias da Silva
e
m desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, na Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez no
0003589-41.2019.8.11.0005,
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
que julgou improcedentes o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o Apelante afirma que o perito judicial deixou de valorar o contexto social que demandaria sua incapacidade laboral, uma vez que sempre exerceu atividade de marceneiro, necessitando dos membros superiores íntegros.

Sem contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de ID 87991996.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial 90358474.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou a ação com o escopo de obter a conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, junto ao Apelado.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido, onde teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Para o que interessa ao exame do pedido, o laudo pericial contém as seguintes informações: 1) o autor possui 39 anos; 2) tem amputação traumática de dois ou mais dedos, S. 68.2); 3) não há incapacidade; 4) é marceneiro.

Os termos inequívocos do laudo pericial não permitem outra conclusão que não a de que o demandante se encontra em bom estado de saúde e, portanto, capacitado para o trabalho, não preenchendo, desse modo, o requisito para a concessão do benefício requerido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil..”.

Pois bem, o Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

Isto posto, da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no ID 87991986, fls. 29-33, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente para atividade laboral.
In verbis
:

"3o) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o tona incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

Resposta: Não. Porém apresenta sequelas que implica em redução moderada de sua capacidade laboral, necessitando de maior esforço para realização de suas atividades habituais e para conseguir o mesmo desempenho.

4o Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a)

Temporária ou permanente? (...)

Resposta: não há incapacidade."

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela capacidade laborativa do Apelante.

Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto deslinde do laudo e da ação, inclusive, por não alegar inexistência de incapacidade laboral ao tempo que lhe fora oportunizado.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Portanto, o
expert
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e ausentes os requisitos para aposentadoria por invalidez, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Em contrapartida, a Apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, e sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Portanto, não restando comprovada a incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, não merece prosperar a irresignação do Apelante.

Com essas razões,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação
apresentado pela parte Autora.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021